Tribunal: TJDFT
Processo: 0748594-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS DO SITE. PROVEDOR DE BUSCA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O agravante, solicitava a remoção de conteúdos publicados no site “O Fiscalizador” e o fornecimento de dados relativos ao referido site, alegando violação de sua honra e imagem por meio de notícias falsas e imputações de crimes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o provedor de busca pode ser compelido a remover conteúdos vinculados na internet e fornecer os dados do site responsável pelas publicações;(ii) avaliar a ponderação entre os direitos constitucionais à liberdade de expressão e os direitos da personalidade, como a honra e a imagem.
III. Razões de decidir
3. O provedor de busca não pode ser responsabilizado pelo gerenciamento ou remoção de conteúdos hospedados em sites terceiros, limitando-se à indexação de links em sua plataforma.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19 e art. 22; CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CPC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/4/2021.)
TJDFT, Acórdão 1412368, 0717876-54.2020.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 26/05/2022; TJDFT, 00280483820168070001 DF 0028048-38.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 18/02/2019.